Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-91.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - MENOR IMPÚBERE -. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA REPRESENTANTE LEGAL EM NOME PRÓPRIO – VALIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-Tratando-se de menor impúbere, com apenas 6 anos de idade, portanto, totalmente incapaz de praticar qualquer ato da vida civil, não configura vício o fato de sua genitora ter outorgado em nome próprio procuração para defesa de seus interesses; mormente por ser a representante legal de seu filho nos atos da vida legal. Excesso de formalismo que o instrumento processual em face da primazia de mérito e cooperação mútua (arts. 5o c/c 6o do CPC), não pode ser considerado.
RELATÓRIO.
Trata-se de apelação cível interposta por J. M. B. B. C. representado por sua genitora CAMILA BERNAL BARRETO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 51521989, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Dano Moral no 1008244-91.2020.8.11.0041, movida em desfavor UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil, face não ter regularizado a representação como determinado pelo juízo, no sentido de apresentar instrumento em que genitora representa o menor J.M.B.B.C.
Em suas razões de ID: 51521993 alega: (i) que juntou procuração valida de ID: 51521950 com a inicial; (ii) sendo o menor impúbere, portanto, totalmente incapaz de firmar contratos, não configura defeito o fato de sua genitora, em nome próprio, assinar a procuração ad judicia, em face de ser a legal representante do filho nos atos da vida civil; (iii) destaca ainda que o menor em questão seja portador de transtorno do espectro autista. Pugnando ao final que a sentença guerreada seja declarada nula e o feito seja devolvido ao juízo de primeiro grau para o seu prosseguimento.
Em contrarrazões de ID: 51521996, a requerida rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
A douta Procuradoria se manifestou pelo provimento do apelo, parecer de ID: 56296982.
Síntese necessária.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
De inicio, como bem destacou a douta procuradoria, “é entendimento assente em nossos tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de menor impúbere, como é o caso dos autos, a procuração poderá ser outorgada pelo representante legal do menor em nome próprio ao advogado.”
Destaco que o menor em questão conta hoje com seis anos de idade, portanto absolutamente incapaz de exercer pessoalmente atos da vida civil, art. 3o, I CC; sendo plenamente válida a representação que acompanhou a inicial, de ID: 51521950, onde a genitora assina em nome próprio. Desta forma, sobretudo levando em consideração a primazia de mérito estabelecido pelo art. 4o do CPC e colaboração mutua que deve ter ambas as partes para a solução de demanda (art. 6o do CPC), considero um excesso de formalismo o fundamento pelo qual o magistrado, fazendo as suas razões de decidir, julgou o processo, extinguindo-o sem julgamento do mérito.
Nesse sentido:
“ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. MANDADO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO REPRESENTANTE LEGAL EM NOME PRÓPRIO. VALIDADE. 1. TRATANDO-SE DE MENOR IMPÚBERE, PORTANTO, TOTALMENTE INCAPAZ DE FIRMAR CONTRATOS, INCLUINDO-SE O DE MANDATO, DO QUAL A PROCURAÇÃO É O SEU INSTRUMENTO BÁSICO, NÃO CONFIGURA DEFEITO O FATO DE SUA GENITORA, EM NOME PRÓPRIO, ASSINAR A PROCURAÇÃO AD JUDICIA, EM FACE DE SER A LEGAL REPRESENTANTE DO FILHO NOS ATOS DA VIDA CIVIL. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-DF – APC: 20070110123575DF , Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2008, 2a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 23/04/2008 Pág. : 78DJU 23/04/2008 Pág. : 78)
Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a instancia de origem com o seu regular prosseguimento, restando e destacando inclusive o efeito ativo em relação à liminar ora deferida em primeiro grau e revogada na sentença guerreada.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -